Tribunal: TJDFT
Processo: 0748272-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0748272-17.2020.8.07.0000 REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cleber de Jesus Rodrigues ajuíza Revisão Criminal de próprio punho, correspondência encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a essa relatoria por sorteio. O Serviço de Autuação de Processos Originários certificou que não foi possível identificar a ação penal ou inquérito policial referente ao presente recurso - ID 21269986, portanto, sem análise da prevenção. O requerente se dirige ao Desembargador aposentado Souza e Ávila para alegar inocência, injustiça, grave violação dos direitos humanos e que está sendo "vítima trágica das fake news", de sentenças injustas e de desrespeito aos seus direitos fundamentais. Foi preso em 12/08/2011 e passou sete dias na delegacia, coagido e torturado para assumir crimes que não cometeu, sendo suas imagens divulgadas indevidamente na imprensa. Sustenta que as acusações se deveram por ser negro e pobre, e que as vítimas fizeram revelações surpreendentes para provar sua inocência. Acrescenta que os atos processuais não observaram o devido processo legal e ampla defesa. E ainda, que exercia atividade lícita, tendo companheira e quatro filhos para cuidar. Requer revisão dos processos com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Considerando pedido do próprio sentenciado, e, em se tratando de Revisão Criminal, embora o artigo 623 do Código de Processo Penal autorize o ingresso da ação revisional diretamente pelo réu, entende-se conveniente nomeação de defensor para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantia da ampla defesa. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU consta o autor é assistido pela Defensoria Pública na Vara de Execuções Penais e que no dia 19/08/2020 o Defensor Fernando Antônio Calmon Reis informou nos autos do Processo no 0717767-43.2020.8.07.0000 (PetCrim), Relator o Desembargador Carlos Pires, que o sentenciado cumpre um total de cento e um anos, nove meses e seis dias e que já cumpriu quase dez anos no regime fechado, pretendendo a revisão de suas condenações, sobretudo quanto à dosimetria das penas. Ressaltou que analisaria suas alegações para eventualmente ajuizar revisão criminal. Ante o exposto, remetam-se os autos à Defensoria Pública em atuação no Segundo Grau para informar se foi ajuizada revisão criminal ou, querendo, analisar o novo pedido sentenciado - complementar, instruir ou requerer desistência. Prazo de trinta dias. Após, nova conclusão. Brasília, 15 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator